Tribunal: CARF
Processo: 14041.000173/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000173/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.146 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de agosto de 2020
Recorrente
ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2003
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
DECRETO No 70.235/72.
As regras processuais do art. 5o caput e parágrafo único e do art. 56 do Decreto
no 70.235/72 fixam o prazo de 30 dias, a contar da ciência da decisão da
primeira instância, para interposição de recurso. Findo o trintídio legal, não há
de se conhecer do recurso.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO
CONHECIMENTO.
Ainda que seja suscitada matéria de ordem pública, mister o preenchimento de
pressuposto de admissibilidade extrínseco para sua apreciação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Marcelo de
Sousa Sateles, Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de
Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000173/2008-11
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.146 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000173/2008-11

Trata-se de recurso voluntário interposto por ODONTOGROUP SISTEMA DE
SAÚDE LTDA. contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Brasília – DRJ/BSB –, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada retificando o valor
do crédito lançado de R$306.694,31 (trezentos e seis mil, seiscentos e noventa e quatro reais e
trinta e um centavos), para R$ 306.205,25 (trezentos e seis mil duzentos e cinco reais e vinte e
cinco centavos).
De acordo com o relatório fiscal,
[o] objeto da presente NFLD corresponde às contribuições
previdenciárias devidas pela empresa não declaradas nas Guias
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIP, relativas à quota patronal e o desconto de segurados
incidentes sobre as remunerações, devidas ou creditadas, aos
contribuintes individuais.
Os valores apurados destinam-se à:o Seguridade Social e
correspondem a:
- contribuição da empresa;
- contribuições devidas pelos segurados contribuintes individuais
não descontadas pela empresa (retenção de 11%).
Os valores lançados como fatos geradores foram apurados com
base na contabilidade e referem-se a valores pagos a pessoas físicas
– contribuintes individuais a título de pró-Iabore, prestação de
serviços odontológicos, comissões e serviços diversos de
terceiros.” (f. 30/31; sublinhas deste voto).
Ao apreciar as razões declinadas em sede de impugnação – cf. f. 123/132 –,
restou o acórdão da decisão vergastada assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2003
PRAZO DECADENCIAL
O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos
extingue-se após 10 (dez) anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído. (f. 159)

Embora rejeitada a decadência da exigência, foi reconhecido que
(...) realmente, tais valores referentes aos reembolsos foram
lançados, conforme Relatório de Lançamentos (fls.l3/ 18) e Anexo
I, anexado pela auditoria fiscal (tls.35/59). Dessa forma, o valor do
salário de contribuição, no levantamento Cl- LEV DE
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL, será retificado conforme tabela
abaixo (...). (f. 164)

Intimada do acórdão (f. 167), a recorrente apresentou, em 04/08/2008 (f. 170),
recurso voluntário (f. 170/178), reiterando a decadência da parcial cobrança, eis que transcorrido
o prazo decadencial quinquenal. Após tecer uma série de lições doutrinárias e jurisprudenciais,
pediu que fosse “(...) conhecido e provido o recurso para retificar a NFLD, expurgando todos os
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.146 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000173/2008-11

lançamentos alcançados pela decadências, ou seja, anteriores a dezembro de 2002, assim como a
multa e os juros proporcionais aos mesmos.” (F. 178)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Antes de tecer suas razões, a recorrente
[r]essalta preliminarmente a tempestividade do recurso, tendo em
vista que a Recorrente foi intimada em 04 de julho de 2008
(sexta-feira), assim o início da fluência do prazo recursal de 30
dias se deu no primeiro dia útil subseqüente, ou seja, dia 7 de julho
de 2008. Logo O prazo se expira no dia 05 de agosto de 2008,
sendo tempestivo o protocolo do presente recurso. (f. 170)
O recurso voluntário, conforme já relatado, foi interposto dia 04/08/2008 e, ao
contrário do que afirma a recorrente, a cientificação do acórdão da DRJ ocorreu dia 02/07/2008
(f. 167) – e não 3 (três) dias mais tarde. Dessa forma, considerando as regras processuais fixadas
nos art. 5o caput e parágrafo único e art. 56 do Decreto no 70.235/72, o prazo iniciou-se no dia 3
de julho de 2008 (quinta-feira) – “vide” AR às f. 167 –, encerrou-se no dia 1o de agosto de
2008 (sexta-feira).
A tempestividade, por ostentar a condição de requisito extrínseco de
admissibilidade, é “conditio sine quo non” à apreciação do razões recursais, ainda que sejam elas
matérias de ordem pública – em sentido idêntico, cf. voto de declaração por mim proferido no
acórdão de no 2202-005.810, Rel. Cons. Leonam Rocha Medeiros, em sessão de 4 de dezembro
de 2019. Colociono precedentes, todos colhidos do col. Superior Tribunal de Justiça, que
corroboram o entendimento ora esposado:

ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS DE EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. CONHECIMENTO DE
OFÍCIO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
II - Ainda que as matérias de ordem púbica, notadamente as condições da ação e os
pressupostos processuais, possam ser conhecidas de ofício no segundo grau de jurisdição
em decorrência do aspecto da profundidade do efeito devolutivo, esse conhecimento está
vinculado à presença do pressupostos de admissibilidade do recurso.
III - Ausente o pressuposto extrínseco da tempestividade do recurso de apelação, a
matéria de ordem pública nele alegada pela parte apelante não poderia ser conhecida,
porque não se ultrapassou sequer a fase de admissibilidade do recurso de apelação.
IV - Recurso especial provido. (STJ. REsp no 1633948/RS, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017; destaques deste
voto.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PARA OS RECURSOS POSTERIORES. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL
INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.146 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000173/2008-11

(...)
V. Os Embargos de Declaração não conhecidos, por intempestividade, não interrompem
o prazo para interposição dos demais recursos, e, "ainda que se trate de matéria de
ordem pública, seu exame em sede de recurso especial somente é possível caso se conheça
do recurso" (STJ. AgRg no AREsp 731.747/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 29/09/2015). No mesmo sentido: STJ, AgRg no
REsp 1.367.534/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
DJe de 22/06/2015.)
(...)
VII. Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no AREsp no 1210621/MG, Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018;
destaques deste voto.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA.
(...)
3. A tempestividade, por se tratar de um dos requisitos de admissibilidade do recurso, é
condição indispensável para o exame do mérito, não sendo superável, ainda que se trate
de questão de ordem pública.
4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp no 1347850/DF, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe
21/02/2019; destaques deste voto.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO.
RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE NO TRIBUNAL
LOCAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR.
PEDIDO NÃO FORMULADO OPORTUNAMENTE. EXAME DE SUPOSTA MATÉRIA
DE ORDEM PÚBLICA. INCABÍVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
5. Não conhecido o recurso especial, é incabível o exame de alegada matéria de ordem
pública atinente à impenhorabilidade do bem de família.
6. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 674.167/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado
em 14/11/2017, DJe 20/11/2017; destaques deste voto.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NÃO
CONHECIDOS
POR
INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL. RECURSO
ESPECIAL INTEMPESTIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE. DECISÃO MANTIDA.
1. Os embargos de declaração, quando não conhecidos por intempestividade, não interrompem
o prazo para a interposição de qualquer medida recursal. Recurso especial intempestivo.
2. Consoante entendimento consolidado desta Corte, ainda que se trate de matéria de
ordem pública, seu exame em sede de recurso especial somente é possível caso se conheça
do recurso.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 731.747/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 29/09/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RESP.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA OUTRA PARTE INTEMPESTIVOS. NÃO
INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
(...)
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.146 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000173/2008-11

3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que mesmo as
matérias de ordem pública - tal como a prescrição - somente podem ser apreciadas, na
via do especial, se conhecido o recurso.
4. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no REsp no 1367534/DF, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 22/06/2015;
destaques deste voto.)

Ante o exposto, não conheço do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital